Tribunal: STF
Processo: Rcl 66374
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Goiás contra ato do Tribunal de Justiça local, sob o fundamento de cerceamento de defesa, pois desrespeitada a Súmula Vinculante nº 10. 



    O reclamante alega, em síntese, que:  



    “A decisão colegiada (doc. 06) afastou a incidência da legislação federal sob a compreensão de que “não se admite a execução imediata de condenação pelo Tribunal do Júri”, já que o art. 492, inciso I, alínea ‘e’ do Código de Processo Penal brasileiro “parece ferir frontalmente o art. 5º, inc. LVII da Constituição Federal”.  



    Ao final, requer,  



    “a) o recebimento, autuação e distribuição da presente reclamação; 



    b) a concessão da liminar para determinar a suspensão do processo e, consequentemente, da decisão reclamada, determinando-se ainda a expedição do competente mandado de prisão, nos termos determinados pela sentença penal condenatória; c) a citação do beneficiário do acórdão reclamado; 



    c) seja julgada procedente a presente reclamação para cassar o aresto reclamado, determinando-se ao Egrégio Tribunal de Justiça a realização de novo julgamento em consonância com a jurisprudência deste Egrégio Supremo Tribunal Federal e da cláusula de reserva de Plenário, nos termos constitucionais”.  



    Em 14 de março de 2024, indeferi a liminar e solicitei informações à autoridade coatora, que as prestou oportunamente. (docs 14 e 16, respectivamente).



    É o relatório. Decido.



    Conforme relatado, o reclamante aponta como paradigma de confronto a Súmula Vinculante nº 10, assim redigida:  



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”  



    Ressalto que a edição de súmula vinculante por esta Suprema Corte pressupõe “reiteradas decisões sobre matéria constitucional” (art. 103-B, caput, da CF/88) e, portanto, o alcance de sua eficácia vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta perpassa pela compreensão dos atos decisórios anteriores desta Suprema Corte acerca do tema constitucional.



    Esse enunciado indicado como paradigma nesta reclamação foi editado após o Plenário do STF - no julgamento do RE nº 482.090/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa – firmar entendimento no sentido de que se reputa:  



    “declaratório de inconstitucionalidade o acórdão que – embora sem o explicitar – afasta a incidência da norma ordinária pertinente à lide para decidi-la sob critérios diversos alegadamente extraídos da Constituição”.  



    Assim, editou-se a SV nº 10 a fim de fazer prevalecer a chamada “cláusula de reserva de plenário”, inscrita no art. 97 da Constituição Federal, a qual deve ser respeitada pelos tribunais quando, no exercício da jurisdição, declararem a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Vide:  



    “Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.”    



    No caso concreto, o reclamante alega que a Corte Goiana afastou a aplicação do artigo 492, I, “e”, do Código de Processo Penal, por considerar que a execução imediata da condenação proferida pelo Tribunal do Júri, mesmo nos casos em que a pena seja superior a 15 anos. Transcrevo o inteiro teor do mencionado dispositivo:  



    “Art. 492.  Em seguida, o presidente proferirá sentença que:           (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)



    I – no caso de condenação:   (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)



    e) mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos;     (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)”. (grifamos)        



    A prisão do acusado foi negada em acórdão da 1ª CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim fundamentado:



    (...)



    Consoante movimentação 01, arquivo 02, páginas 10/16, o paciente foi denunciado, pronunciado e condenado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV do Código Penal, à pena de 17 (dezessete) anos, 07 (sete) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial fechado. Foi negado, ao réu, o direito de recorrer em liberdade, bem como decretada a prisão preventiva do acusado. 



    O impetrante, na exordial, discorre sobre a desnecessidade da prisão cautelar, uma vez que Marciel Rodrigues Pereira permanece em cumprimento regular de prisão domiciliar desde outubro de 2020. 



    Relativamente ao início imediato de cumprimento de pena, a sentença penal condenatória foi motivada, nos seguintes termos:



    “Verifico que, em no ano de 2020 foi concedida ordem em favor do acusado no Habeas Corpus nº 5446421-71 (autos em apenso), no qual deferida a colocação do réu em cela especial, a fim de atender ao comando contido no art. 295, incisos VII, do Código de Processo Penal e, subsidiariamente, em caso de impossibilidade, ao réu fosse deferida a prisão domiciliar.



     Porém, recentemente, o Supremo Tribunal Federal julgou a ADPF nº 334/DF, em sede da qual fixou a seguinte tese: 



    É incompatível com a Constituição Federal – por ofensa ao princípio da isonomia (arts. 3º, IV e 5º, caput, CF/88) – a previsão contida no inciso VII do art. 295 do CPP que concede o direito a prisão especial, até decisão penal definitiva, a pessoas com diploma de ensino superior. STF. Plenário. ADPF 334/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 03/04/2023 (Info 1089)



     Deste modo, entendo que a manutenção do réu em prisão domiciliar, exclusivamente fixada com fundamento no aludido dispositivo legal, considerado não recepcionado pela Constituição Federal, não deve prevalecer.



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal formou maioria para permitir a execução imediata da pena após o veredicto condenatório do júri popular. Na atualidade, discute-se apenas se tal permissão deve ocorrer para condenações superiores a 15 (quinze) anos da reclusão. No caso dos autos, a reprimenda fixada supera tal patamar.



     Portanto, entendo que os motivos ensejadores da custódia cautelar estão presentes (art. 312, caput, do CPP), sendo, ainda, a custódia nada mais do que o próprio efeito desta sentença penal condenatória, com vista aos cumprimento da pena imposta, nego-lhe o direito de recorrer em liberdade, e decreto a prisão preventiva do acusado. Expeça-se o competente mandado de prisão no sistema BNMP.” (Movimentação 01, arquivo 02, páginas 14/15).



    De fato, o paciente faz jus ao direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Explico: 



    Segundo o art. 387, § 1º do Código de Processo Penal, o Juiz deve fundamentar a decretação ou a manutenção da custódia, por ocasião da sentença condenatória. Dessa forma, deve ser demonstrada, nessa fase, com base em dados concretos dos autos, a existência de, pelo menos, um dos fundamentos da prisão preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Conforme transcrito, o decreto de prisão está calcado na possibilidade da execução provisória da pena, ante o veredicto condenatório proferido pelo Tribunal do Júri. Ocorre que a constitucionalidade do dispositivo que ampara tal entendimento é objeto de Repercussão Geral, Tema 1.068, nos autos do RE n. 1235340, ainda pendente de resolução. 



    Destaca-se que não se pretende aqui reconhecer ou não a constitucionalidade de tal dispositivo, até porque tal questão já está em discussão na Corte Suprema, de modo que, enquanto não dirimida lá, filio-me a corrente jurisprudencial de que não se admite a execução imediata de condenação pelo Tribunal do Júri. 



    Nesse toar, cabe salientar que existe precedente posterior da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal julgando pela impossibilidade da execução provisória da pena, mesmo em caso de condenação pelo Tribunal do Júri (STF, Segunda Turma, HC n. 163.814 ED/MG, Min. Gilmar Mendes, julgado em 19/11/2019)



    O art. 492, inc. I, alínea “e” do Código de Processo Penal é questão controversa e parece ferir frontalmente o art. 5º, inc. LVII da Constituição Federal, que assegura expressamente que “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”(doc. 11, grifo nosso)  



    Com efeito, a autoridade reclamada, a pretexto de dar interpretação conforme os contornos do processo, afastou a incidência do artigo 492, I, ‘e’, do Código de Processo Penal, mesmo nos casos em que a pena seja superior a 15 anos, por considerar que a execução imediata da condenação proferida pelo Tribunal do Júri fere o princípio da presunção de inocência (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal).



    Sob essa ótica, há violação do art. 97 da Constituição Federal e da Súmula Vinculante nº 10 do STF, quando o Tribunal de origem confere interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia de dispositivo infraconstitucional, sem declaração de sua inconstitucionalidade, por meio de seu órgão fracionário.



    Nesse sentido, vide precedente: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE APLICAÇÃO DE DISPOSITIVO DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL POR FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL (ART. 5º, LVII, DA CRFB/88). PROVIDÊNCIA REALIZADA POR DECISÃO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 10 CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A violação ao princípio da reserva de plenário se configura quando uma norma é declarada inconstitucional ou tem sua aplicação negada pelo Tribunal de origem sob fundamento extraído da Carta Magna, conforme disposto pela Súmula Vinculante nº 10 (“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”). 2. In casu, a negativa de aplicação do artigo 492, I, e, do Código de Processo Penal se deu por fundamento constitucional, isto é, por sua suposta incompatibilidade com o artigo 5º, LVII, da CRFB/88, incorrendo em declaração de inconstitucionalidade por órgão fracionário, com ofensa à Súmula Vinculante nº 10. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 57257 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28-09-2023)



    Em caso análogo ao dos autos, o Ministro Edson Fachin, nos autos da Rcl 61.248/MG (DJe de 21/11/2023), assim ressaltou:  



    “No caso em exame, verifica-se que o Tribunal reclamado deixou de determinar a imediata execução provisória da pena, prevista no art. 492, I, “e”, do CPP, mediante os seguimentos fundamentos (eDOC 21):



    (...)



    Como se observa, o Tribunal local afastou a aplicação do art. 492, I, “e”, do CPP, que estabelece a imediata prisão de condenado pelo Tribunal do Júri a uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão, sem pronunciar sua inconstitucionalidade. 



    Desse modo, conclui-se que a autoridade reclamada conferiu interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia do citado dispositivo, sem declaração de sua inconstitucionalidade, por meio de seu órgão fracionário, o que ofende o teor da Súmula Vinculante 10”.  



    No mesmo sentido, ainda, os seguintes casos de procedência da reclamação na mesma hipótese: Rcl 62.546, de minha relatoria, DJe de 08/01/2024; Rcl 56.025, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 03/10/2023; Rcl 60.796, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 04/08/2023; e Rcl 59.594, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 11/05/2023.



    Com essas considerações, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada na parte em que afastou a aplicação do art. 492, I, “e”, do Código de Processo Penal, e determino que outra seja proferida em seu lugar, em conformidade com o art. 97 da Constituição Federal e a Súmula Vinculante nº 10.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente